Tribunal: TJSP
Processo: 2213031-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000281087
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213031-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
COMPANHIA IMOBILIARIA POLIS, é agravada NAIR ORTIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213031-11.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 10662
No Processo - Classe:
2213031-11.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Itaquaquecetuba
Juiz(a) de 1o Grau:
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Partes:
Agravante: Companhia Imobiliaria Polis
Agravado: Nair Ortiz dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação
para determinar a revisão dos cálculos. Irresignação do
impugnante. Acolhimento. Juros de mora deverão incidir a
partir do trânsito em julgado da r. sentença. Correção do
índice dos honorários advocatícios, em virtude da
condenação pro rata. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 31/32 proferida
nos autos de cumprimento de sentença, a qual julgou parcialmente procedente a
impugnação ofertada pelo agravante/impugnante, determinando a revisão dos cálculos
pela parte impugnada.
O agravante alegou que embora a r. sentença houvesse determinado o
ressarcimento à agravada pelos gastos realizados com a construção realizada apenas até
a notificação extrajudicial recebida, a recorrida inseriu nos cálculos todos os recibos que
possuía, incluindo a aplicação de correção monetária e juros de mora a partir de cada
desembolso, sem qualquer previsão judicial.
Aliás, a parte contrária não observou a divisão das custas e da verba
honorária determinada na r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213031-11.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Defendeu que os juros deveriam ser computados do trânsito em
julgado da sentença.
O despacho de fls. 53/54 concedeu efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 58/60.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, trata-se de impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 46/51) proferida em ação de rescisão contratual fundada
no inadimplemento da parte compradora/exequente, a qual apresentou cálculos para a
restituição dos valores pagos à imobiliária.
A imobiliária recorrente ofereceu impugnação, a qual restou
parcialmente acolhida (fls. 204/205) para delimitar como termo final das acessões o dia
07/01/2006, impondo-se a retificação do débito apresentado.
Portanto, a questão referente ao termo final para a restituição das
parcelas desembolsadas, restou dirimida pelo Juiz da causa.
Ainda, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado da r. sentença que decretou
a rescisão contratual, pois a partir de então surgiu para o exequente o direito à
restituição.
No mais, havia também a necessidade de retificação dos honorários
constantes do cálculo do débito (fls. 02/03), pois os honorários sucumbenciais não
deverão ser cobrados no percentual de 10%, mas de 5%, conforme determinação da r.
sentença que condenou ao pagamento, pro rata, das custas e verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213031-11.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora